Tribunal: CARF
Processo: 10660.724964/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724964/2018-64
ACÓRDÃO
2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCFE SERVICOS URBANOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/08/2017
NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Sob pena de supressão de instância, deve ser reconhecida a nulidade da
decisão que deixa de apreciar argumentos e documentos trazidos pelo
contribuinte, junto com sua impugnação, e que eram suficientes para
rebater as razões do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida, devendo os autos
retornarem à DRJ para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724964/2018-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 267/281, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA, de fls. 253/260, a qual julgou procedente em parte a impugnação para
reconhecer o recolhimento de parte das contribuições lançadas mediante a apropriação de
valores oriundos da retenção de 11% por parte dos tomadores de serviços da contribuinte.
O lançamento objeto deste processo refere-se à contribuições devidas à Seguridade
Social, referente à parte patronal e SAT/RAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme auto de infração de fls. 02/09, lavrado em
05/12/2018, referente ao período de 01/2015 a 08/2017, com ciência do contribuinte em
26/12/2018, conforme AR de fl. 135.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 975.555,77, já acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com o relatório fiscal de fls. 13/15, o contribuinte tem por objeto social
“serviços de limpeza em geral de prédios de qualquer tipo” e era optante pelo SIMPLES NACIONAL
no período fiscalizado. Neste sentido, conforme inciso VI, parágrafo 5o-C, art. 18 da Lei
Complementar 123/2006, em razão de sua atividade serviço de limpeza, tem a tributação
simplificada nos termos do ANEXO IV da citada Lei complementar, hipótese que não contempla a
contribuição patronal previdenciária de que trata o art. 22 da Lei 8.21/1991.
No entanto, a contribuinte declarou em GFIP ser optante pelo Simples. Assim, o
sistema deixou de calcular em GFIP os recolhimentos da contribuição previdenciária patronal,
contrariando as disposições da LC 123/2006 para atividades definidas no Anexo IV.
Desta forma, a base de cálculo do lançamento foi apurada conforme os valores
declarados em GFIP pela contribuinte, tendo sido considerado o valor das retenções de 11%
sofridas pela empresa, conforme tabela de fl. 17.
Com isso, efetuou o lançamento da contribuição patronal e da GILRAT.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou as Impugnação de fls. 140/155 em 11/01/2019.
Posteriormente, apresentou as petições de fls. 234/239 e fls. 242/246. Ante a clareza e precisão
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724964/2018-64
3
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Regularmente cientificado do AI (fl. 135), o contribuinte apresentou, em
11/1/2019 (fl. 138), impugnação às folhas 140 a 155 e 234 a 239, articulando os
argumentos a seguir sintetizados.
Verifica-se que o AI desconsiderou a competência de 9/2015, devendo a mesma
ser considerada pela fiscalização embora não represente qualquer saldo devedor.
O AI considerou R$ 57.292,07 de contribuição previdenciária retida, quando o
valor correto é R$ 30.712,86.
Foram desconsiderados pela fiscalização recolhimentos, conforme demonstram
os extratos de pagamentos ora anexados.
Na competência 9/2015, houve saldo credor de R$ 16.747,63.
O Relatório fiscal desconsiderou a competência 3/2016, embora em referido mês,
a conta gráfica apresenta saldo credor, por recolhimento a maior.
Os valores apontados pelo fisco, a título de retenção, encontram-se incorretos, na
medida em que foram computados a maior na dedução do saldo devedor.
O fisco desconsiderou totalmente os valores recolhidos pela impugnante.
Assim requer a procedência da presente impugnação para que se proceda a
recomposição da conta gráfica, apropriando-se corretamente os pagamentos
realizados, as retenções sofridas nas notas fiscais de prestação de serviços, assim
bem como seja, de ofício, procedida à compensação com o saldo credor onde for
o caso, nos eventuais saldos devedores de períodos posteriores, ou, ainda,
persistindo saldo credor, que o mesmo seja compensado com débitos pretéritos,
com a devolução do prazo para que a impugnante exerça seu direito de promover
o pagamento do crédito tributário com os descontos legais.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 253/260):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2015 a 31/08/2017
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
SOBRE
A
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
IRREGULARIDADE.
A compensação referente à retenção sobre a prestação de serviços de cessão de
mão de obra, para que seja regular, necessita da combinação das
informações/comprovações atinentes à declaração em GFIP corroborada pelo
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724964/2018-64
4
destaque na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e seu efetivo
pagamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância, ao observar o extrato de
recolhimentos apresentado pelo contribuinte (fls. 167/169), analisou cada competência lançada e
reconheceu o recolhimento de parte do crédito tributário lançado após consulta ao sistema AGUIA
– Ajuste Guias de Recolhimento, juntamente com a conferência de que houve declaração em GFIP
dos mesmos valores retidos e recolhidos.
Desta forma, exonerou parte do crédito tributário lançado.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/09/2019, conforme
AR de fl. 873, apresentou recurso voluntário de fls. 267/281 em 14/10/2019.
As razões de apelo podem ser sintetizadas da seguinte forma:
 Afirma que, conforme extratos do SIMPLES NACIONAL anexados às fls.
170/231, efetuou o recolhimento da CPP no período de 01/2015 a 12/2017,
os quais foram ignorados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Acostou aos autos as guias de pagamentos (DAS) do período (fls. 293/425);
 Volta a alegar que foram efetuadas várias retenções pelos tomadores de
serviços e ainda o recolhimento, por parte da Recorrente, de valores que não
foram retidos. Aponta como exemplo que a tela do sistema AGUIA
colacionada no acórdão recorrido, a qual atesta que houve 2 recolhimentos
na competência 01/2015, mas a autoridade julgadora acatou apenas um
deles (fl. 258);
Em razão do exposto, afirma não haver saldo devedor de CPP no período.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724964/2018-64
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.i. Nulidade da Decisão Recorrida. Cerceamento do Direito de Defesa
Conforme acima exposto, desde a sua impugnação a RECORRENTE aponta que
efetuou recolhimento de contribuição previdenciária patronal no período fiscalizado mediante a
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Contudo, a despeito de acostar aos autos os Extrato do Simples Nacional de fls.
170/231 indicando o valor recolhido a título de INSS/CPP contido em cada DAS paga, a autoridade
julgadora de primeira instância deixou de analisar o pleito da contribuinte, eis que o julgamento
apenas se restringiu a averiguar o valor das retenções praticadas em notas fiscais de serviços que
não foram consideradas pela fiscalização.
Entendo bastante pertinente para o deslinde do caso a correta análise de
recolhimentos efetuados pelo próprio contribuinte a título de contribuições patronais, porém via
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
É que mesmo efetuando a apuração e recolhimento de forma equivocada (uma vez
que, no caso da contribuinte, as contribuições patronais do art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91,
deveriam ser recolhidas via GPS com base na folha de pagamento e não via DAS com base em sua
receita bruta), é evidente que houve pagamento de CPP no período fiscalizado.
Neste sentido, caberia à autoridade julgadora de primeira instância analisar o pleito
da contribuinte para aproveitar o valor da CPP recolhido via DAS. Deste modo, ao não apreciar as
razões e comprovantes trazidos pelo contribuinte, a autoridade julgadora de primeira instância
cerceou o direito de defesa do contribuinte, pois este apresentou sua defesa e documentos
visando rebater estritamente o que expôs a autoridade fiscal na motivação do lançamento.
Haja vista a apresentação da documentação necessária já em sede de impugnação,
é de suma importância a análise dos referidos documentos pela DRJ, sob pena de supressão de
instância em desfavor do contribuinte, o que provocaria o cerceamento do seu direito de defesa,
em razão do esgotamento de recursos na esfera administrativa. Daí porque a decisão recorrida
deve ser anulada, nos termos do art. 59, II, §1o, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.828 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724964/2018-64
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada, devendo o processo
ser remetido à DRJ para novo julgamento mediante a apreciação do pleito para aproveitamento
da CPP recolhida via sistemática do SIMPLES NACIONAL, conforme comprovantes acostados às fls.
170/231.

CONCLUSÃO
Neste sentido, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
ANULAR A DECISÃO RECORRIDA, devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento do
caso.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 898
DF CARF MF
Original